Tribunal: STF
Processo: ARE 1563486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LEI DA GREVE. ROL EXEMPLIFICATIVO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. ASTREINTES. CABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 1) Nada obstante a ausência de regulamentação legal, os servidores públicos não podem ser alijados de exercer o direito de greve, como forma de ter atendida sua pauta de reivindicações. A matéria está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MI 712/PA). 2) A lista de serviços essenciais constantes do art. 10 da Lei 7.783/89 é meramente exemplificativa, podendo ser reconhecida a essencialidade de outros serviços públicos para o fim de aferição da legalidade de movimentos grevistas quanto à garantia de continuidade pela manutenção de número mínimo de servidores em atividade. Precedentes. 3) O serviço público de educação possui índole essencial, tendo em vista a finalidade precípua por ele visada e o público destinatário, com a consequente aplicação da Lei nº 7.783/1989. Precedentes. Logo, enquadrados que estão na categoria de serviço público essencial, os servidores da educação encontram-se obrigados a garantir, durante a greve, a prestação dos respectivos serviços. 4) Quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos danos causados aos cofres públicos em razão da greve deflagrada, não existem nos autos elementos suficientes para a aferição dos alegados prejuízos. Por essa razão, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido não merece prosperar. 5) As astreintes têm função exclusivamente inibitória, como forma de compelir o sujeito atingido a fazer ou deixar de fazer algo, daí por que devem, mesmo, ser arbitradas em montante suficiente a causar reforço psicológico no ânimo do agente para cumprimento da ordem judicial. 6) A execução de multa aplicada para dar efetivo cumprimento de ordem judicial deve ser imediata, como forma de compelir o atingido ao atendimento da ordem judicial. Por essa razão, prescinde da fase de cumprimento de sentença, podendo ser adotadas as medidas necessárias no curso do processo, conforme se extrai do art. 461 do CPC. Ainda, segundo dispõe o art. 537, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2015, “A decisão que fixa multa é passível de cumprimento provisório”, estando apenas o levantamento do respectivo valor condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável. 7) Ação julgada parcialmente procedente para declarar a ilegalidade da greve deflagrada; agravos internos conhecidos e não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 9°; 37, inciso VII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente